Tribunal: TJMT
Processo: 1044573-28.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044573-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FLORINDA BARBARA VIEIRA - CPF: 765.074.591-00 (RECORRENTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça, externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

“Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito, registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens, conforme o art. 5º da Lei nº 9.278/1996), ou na sentença judicial declaratória”
(STJ,

AgInt no AgInt no AREsp 1104667/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018).

2.

Não há falar em afastamento do pagamento retroativo quando a companheira já possui o direito ao recebimento desde a data em que o requereu.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
FLORINDA BARBARA VIEIRA
em face de sentença de parcial procedência que condenou o requerido a implantar, no prazo de 30 dias, o benefício de pensão por morte do segurado

José Caetano Martins em favor da companheira.

Em suas razões, em síntese, defende que o indeferimento do pedido administrativo se deu de forma indevida, ao passo que exigia declaração judicial de união estável.

Requer a implantação do benefício desde a data do requerimento administrativo.

Contrarrazões não apresentadas.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1044573-28.2020.8.11.0001

Polo Ativo

FLORINDA BARBARA VIEIRA

Polo Passivo

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“Contudo, a prestação não é devida na forma postulada. No caso, considera-se a legislação vigente em 07/04/2020 data do óbito, aplicando o art. 245, inciso II, da Lei Complementar nº 04/1990 com a redação atual, dada pela Lei Complementar 524/2014:

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data: (Nova redação dada pela LC 524/14)

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste; (Acrescentado pela LC 524/14)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Acrescentado pela LC 524/14)

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Acrescentado pela LC 524/14).

Nessa linha, o requerente não tem direito a receber a pensão por morte desde a data do óbito do ex servidor, uma vez que a pensão foi comprovada após o prazo do inciso I do artigo 247 da LC 04/90.

Isso porque, a lei estabelece que o pedido administrativo deve ser acompanhado da sentença judicial reconhecendo a união estável, ou seja, antes da sentença ser proferida o requerente não tinha direito a pensão”.

Pois bem. Em que pese os fundamentos da r. sentença, razão assiste à parte recorrente.

Denota-se que o óbito se deu em 12/10/2018 e o requerimento administrativo foi protocolado em 17/11/2018, portanto, foi requerida após 30 (trinta) do óbito, enquadrando-se no disposto do inciso II da Lei supra citada, vigente à época do óbito.

Observa-se dos autos que consta das declarações constantes na certidão de óbito que a recorrente convivia em união estável com o
de cujus
há mais de 63 (sessenta e três) anos, além de conter uma declaração em vida do Sr. José Caetano Martins, firmada em 29/08/2007, com reconhecimento de firma, em que assevera que convivia maritalmente com a recorrente há mais de 50 (cinquenta anos), documentos estes juntados quando do protocolo do processo administrativo.

Demais disso, foram ouvidas 8 (oito) testemunhas na presente demanda que confirmaram a convivência.

A priori,
em observância ao artigo 226, § 2º da Constituição Federal, é perceptível que não há exigência se sentença judicial declaratória para fins de comprovação de união estável ou mesmo se exige requisito formal de existência, sendo esta mera faculdade dos conviventes, bastando, para tanto, que seja contínua e duradoura com objetivo de constituição da família.

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

Na mesma linha, o Código Civil:

Art. 1
.
723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Desse modo, o indeferimento administrativo pauta nesse espeque, qual seja, ausência de decisão de reconhecimento, não se justifica.

O que se verifica dos autos é a clara ilegalidade da administração pública quando da negativa de concessão, ante a comprovada existência da união conjugal por prova documental idônea.

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de que, comprovada a vida comum por outros meios, a designação da companheira como dependente para fins de obtenção do benefício de pensão por morte é prescindível:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO NO PLANO. INDICAÇÃO. OMISSÃO. COMPANHEIRA. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A designação de agraciado pelo participante visa facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de quem deverá receber o benefício previdenciário suplementar na ocorrência de sua morte. Em caso de omissão, é possível incluir dependente econômico direto dele no rol de beneficiários, como quando configurada a união estável. Precedentes. 2.
Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito, registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens, conforme o art. 5º da Lei nº 9.278/1996), ou na sentença judicial declaratória.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a autora vivia em união estável como o ex-participante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos das Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1104667/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) (g.n.)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE PENSÃO POR MORTE PELO TCU. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL E SEPARAÇÃO DE FATO. 1. É possível o reconhecimento de união estável de pessoa casada que esteja separada judicialmente ou de fato (CC, art. 1.723, § 1º). 2.
O reconhecimento da referida união estável pode se dar administrativamente, não se exigindo necessariamente decisão judicial para configurar a situação de separação de fato. 3. No caso concreto, embora comprovada administrativamente a separação de fato e a união estável, houve negativa de registro de pensão por morte, fundada unicamente na necessidade de separação judicial.
4. Segurança concedida. (MS 33008, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 13-09-2016 PUBLIC 14-09-2016) (g.n.)

Na mesma toada, o Tribunal de Justiça e a Turma Recursal deste Estado:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA – SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO – DESNECESSÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR OUTROS MEIOS – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Havendo a comprovação da existência de união estável entre a companheira e o de ex-servidor falecido, por qualquer meio idôneo, se afigura ilegal a exigência de sentença judicial declaratória do vínculo, para o fim de se conceder a pensão vitalícia.

(N.U 0000022-69.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 10/09/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO POR MORTE - SEGURADO SERVIDOR PÚBLICO - COMPANHEIRA – JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA CONDIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – CONCESSÃO DA SEGURANÇA

Conceder-se-á, nos termos da lei, o benefício de pensão vitalícia por morte à companheira, desde que comprovada, por meio idôneo, a existência de união estável. (N.U 0012648-33.2013.8.11.0015, , MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2014, Publicado no DJE 22/01/2015)

MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO – DESNECESSÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR OUTROS MEIOS – SITUAÇÃO DE COMPANHEIRO COMPROVADA – DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO — DEPENDENTE — DIREITO A PENSÃO POR MORTE — CONFIGURADO — PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 04/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a existência de união estável entre a autora e o de ex-servidor falecido, por prova documental idônea, se afigura ilegal a exigência de sentença judicial declaratória do vínculo, para o fim de se conceder a pensão vitalícia.

2. Assim a convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto.

3. Comprovado, portanto, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1008863-89.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RETROATIVO DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sentença mantida nos seus próprios fundamentos.

(N.U 0001378-20.2018.8.11.0085, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Por essas razões, deve a concessão do benefício retroagir à data do requerimento administrativo.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o pagamento da pensão por morte retroativa à data do requerimento administrativo.
Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação; após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, §3º, será aplicada a TAXA SELIC. Mantida a sentença nos demais termos.

Em virtude do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023